Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA FAMILIAR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de despejo por falta de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.
4. A ausência de parâmetros objetivos na legislação autoriza a adoção dos critérios estabelecidos pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. Os documentos apresentados pela agravante, incluindo extratos bancários, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos do cônjuge, demonstram que a renda familiar bruta mensal não ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos, o que autoriza o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário.
2. A ausência de parâmetros legais objetivos justifica a adoção dos critérios da Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica.
3. A renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos configura, em regra, situação de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 8.245/1991, art. 59, IX; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.